Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747304-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: SULIANA SA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a revogação da autorização para desconto automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente/salário. A sentença confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido para determinar ao banco demandado a abstenção de realizar débitos automáticos na conta da parte autora sem sua autorização, especificamente em relação a três contratos bancários indicados na inicial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deveria ser reduzido com base em critério de trato sucessivo; (iii) determinar se é válida a revogação, por parte do consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente referente a contratos de mútuo bancário. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há impugnação específica apta a desconstituir a presunção legal de hipossuficiência da parte autora, cuja renda líquida está compatível com o deferimento do benefício. 4. O valor da causa fixado na inicial reflete corretamente o saldo devedor total dos contratos questionados, compatível com o pedido de obrigação de fazer que visa à cessação dos descontos automáticos, conforme precedentes desta Corte. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, inclusive em contratos anteriores à sua vigência, tratando-se de relação de trato sucessivo. 6. A autorização para desconto automático em conta corrente, mesmo que concedida no momento da contratação, pode ser livremente revogada pelo consumidor, sem que isso implique ilegalidade, sendo a cobrança posterior da dívida viável por outros meios legais. 7. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 39, 42, 46, 48 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e à Resolução BACEN no 4.790/2020, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora no sentido de ser válida a limitação dos descontos das parcelas do empréstimo bancário em conta corrente, ao argumento de que na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato. Assevera que não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 39, 42, 46, 48 e 51, inciso IV, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o entendimento de que não é viável a alteração unilateral da forma de pagamento de contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente. 2. O agravante defende o direito de revogar a autorização de débito em conta, sob o argumento de que a medida compromete sua subsistência, e sustenta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.085/STJ, relativo ao limite de 30% dos rendimentos em contratos com desconto em folha de pagamento. 3. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconheceu a validade da autorização prévia para os descontos em conta corrente e afastou a aplicação do Tema 1.085, considerando tratar-se de modalidade diversa de crédito. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha. 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 927; Resolução BACEN n. 3.695/2009; Resolução BACEN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790/2020.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024. (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029